Tribunal: TJMT
Processo: 1033479-13.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033479-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), QUINTEIRO & FERREIRA ADVOGADOS - CNPJ: 21.744.577/0001-88 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SOUZA AMARAL INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 05.202.653/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), AURELINO DA SILVA AMARAL - CPF: 012.269.991-23 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON VONA DE SOUZA - CPF: 008.236.871-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE CORRESPONSÁVEL DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.265/STJ. TABELA DA OAB COMO PARÂMETRO ORIENTADOR. POSSIBILIDADE.
QUANTUM
ARBITRADO QUE SE REVELA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento a agravo de instrumento, para majorar honorários advocatícios fixados em exceção de pré-executividade acolhida exclusivamente para excluir corresponsável do polo passivo de execução fiscal, arbitrando-os em 10 URH da Tabela da OAB/MT, com redução pela metade nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o quantum fixado a título de honorários advocatícios, por apreciação equitativa, utilizando-se a Tabela da OAB como balizadora, revela-se desproporcional na hipótese em que a exceção de pré-executividade resulta apenas na exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito tributário.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do Tema 1.265 do STJ, quando a exceção de pré-executividade resulta unicamente na exclusão do executado, os honorários devem ser fixados por equidade, pois o proveito econômico é juridicamente inestimável. A aplicação do art. 85, § 8º, do CPC constitui dever jurídico, à luz do art. 927, III, do CPC.

4.

A fixação equitativa exige observância dos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, notadamente o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa e o trabalho desenvolvido. A exclusão de corresponsável em execução fiscal de elevado valor demanda análise técnica acerca da responsabilidade tributária e da legitimidade passiva.

5. A utilização da Tabela da OAB como parâmetro orientador encontra respaldo no art. 85, § 8º-A, do CPC, não configurando vinculação automática, mas instrumento de objetivação da equidade. O valor final, após a redução do art. 90, § 4º, do CPC, mostra-se proporcional ao contexto da demanda e afasta tanto a irrisoriedade quanto a onerosidade excessiva ao erário.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Na hipótese em que a exceção de pré-executividade resulta apenas na exclusão do executado do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, conforme o Tema 1.265 do STJ. 2. A Tabela da OAB pode ser utilizada como parâmetro orientador na fixação equitativa, desde que observados os critérios do art. 85, § 2º, do CPC e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 326543354), que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por Quinteiro & Ferreira Advogados, reconhecendo-se correta a aplicação do critério equitativo na condenação em honorários sucumbenciais aplicada pelo juízo de origem, mas majorando-se a verba honorária para o equivalente a 10 URH da Tabela da OAB/MT (R$ 12.955,70), mantendo-se, todavia, a redução pela metade prevista no art. 90, §4º, do CPC, resultando no valor final correspondente a 5 URH.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a majoração promovida teria sido desproporcional, que a matéria discutida na exceção de pré-executividade seria simples e reiterada, que não houve dilação probatória nem impugnação ao crédito tributário e que a Tabela da OAB possui caráter meramente orientador, não podendo servir como parâmetro vinculante.

Requer o provimento do recurso para restabelecer o valor fixado em primeiro grau ou, subsidiariamente, reduzir o montante arbitrado.

A parte agravada, nas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a adequação da decisão monocrática, a correta aplicação do Tema 1.265 do STJ e a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A intervenção ministerial foi dispensada, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 326543354), que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por Quinteiro & Ferreira Advogados, reconhecendo-se correta a aplicação do critério equitativo na condenação em honorários sucumbenciais aplicada pelo juízo de origem, mas majorando-se a verba honorária para o equivalente a 10 URH da Tabela da OAB/MT (R$ 12.955,70), mantendo-se, todavia, a redução pela metade prevista no art. 90, §4º, do CPC, resultando no valor final correspondente a 5 URH.

A questão submetida à apreciação deste colegiado gira em torno da possibilidade de exigência de penalidade por infração formal (acessória) em contexto vinculado a regime tributário declarado inconstitucional.

A controvérsia cinge-se exclusivamente à adequação do quantum fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade que resultou unicamente na exclusão de corresponsável do polo passivo da execução fiscal, sem qualquer impugnação ao crédito tributário.

É incontroversa a aplicação do critério equitativo, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, em consonância com o Tema Repetitivo 1.265 do STJ. A insurgência do ente público restringe-se ao valor arbitrado.

O recurso não comporta provimento.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.265, fixou a seguinte tese:

“Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, §8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.”

A
ratio decidendi
repousa na constatação de que, não havendo extinção do crédito tributário nem redução do montante executado, o proveito econômico é juridicamente inestimável.

Nesse cenário, a fixação por equidade não constitui faculdade arbitrária do julgador, mas dever jurídico imposto pela interpretação sistemática do art. 85, §§2º e 8º, do CPC, à luz do precedente vinculante previsto no art. 927, III, do mesmo diploma.

A decisão monocrática observou integralmente tal orientação.

O Estado de Mato Grosso, contudo, sustenta que o valor arbitrado seria desproporcional ao trabalho realizado pelos patronos, uma vez que a matéria discutida seria simples, que não teria havido dilação probatória, e que a atuação profissional teria se limitado à apresentação de pena incidental.

Todavia, a argumentação recursal desconsidera elementos jurídicos relevantes.

A exceção de pré-executividade, embora incidental, exige análise técnica apurada quanto aos pressupostos de responsabilidade tributária, à legitimidade passiva e aos limites subjetivos da execução fiscal. Não se trata de mera petição de rotina, mas de instrumento processual que, quando acolhido, produz efeitos relevantes na esfera jurídica do excipiente, afastando-o da constrição patrimonial estatal.

Além disso, a fixação por equidade deve observar os critérios do art. 85, §2º, do CPC: o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.

A decisão agravada não promoveu fixação automática ou mecânica com base na Tabela da OAB. Utilizou-a como parâmetro orientador, nos termos do art. 85, §8º-A, do CPC, dispositivo introduzido pela Lei 14.365/2022, que expressamente autoriza sua consideração como elemento balizador da equidade.

Inclusive, este Relator foi claro ao dispor que o dispositivo não vincula o Poder Judiciário, tendo sido utilizado apenas como instrumento idôneo para balizar, com objetividade, a fixação equitativa da verba honorária.

Portanto, a utilização da URH como base de cálculo não configura vinculação automática, mas concretização da equidade com parâmetros objetivos, aliada aos parâmetros subjetivos do artigo 85, §2º, do CPC, que também foram levados em consideração para alcançar o valor fixado na decisão.

Ora, o valor final da condenação, com a redução pela metade prevista no artigo 90, §4º, do CPC, é de R$ 6.477,85 (seis mil quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos).

Esta quantia revela-se proporcional e razoável, especialmente se cotejada com o valor da causa, que supera quatro milhões de reais, a natureza da demanda, a relevância da exclusão das partes do polo passivo da demanda, e o padrão remuneratório mínimo previsto na tabela profissional usada como referência.

A equidade exige equilíbrio, de sorte que o valor arbitrado não se revele irrisório, nem exagerado.

O valor originalmente fixado em primeiro grau, especialmente após a redução pela metade, mostrava-se insuficiente para refletir adequadamente o trabalho técnico desenvolvido e a dignidade da função advocatícia.

Ao majorar a verba para patamar correspondente a 10 URH e, posteriormente, aplicar a redução legal, a decisão monocrática estabeleceu quantum compatível com os critérios legais e com a jurisprudência desta Câmara, evitando tanto a desvalorização profissional quanto a oneração desarrazoada do erário.

Neste sentido, colham-se precedentes desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE COEXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR MAJORADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento manejado pela Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, reduzindo os honorários advocatícios de sucumbência fixados em exceção de pré-executividade promovida pela Aspen Distribuidora de Combustíveis Ltda., no bojo de execução fiscal em que foi excluída por ilegitimidade passiva.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, na hipótese de exceção de pré-executividade acolhida unicamente para excluir o excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito tributário, é cabível a fixação da verba honorária com base nos critérios objetivos do art. 85, § 3º, do CPC, ou se deve prevalecer a apreciação equitativa, nos moldes do § 8º do mesmo artigo.

III. Razões de decidir

O entendimento firmado pelo STJ nos Embargos de Divergência no REsp 1.880.560/RN reconhece que, quando não há impugnação ao crédito tributário, o proveito econômico obtido pela parte é juridicamente inestimável, sendo admissível a fixação de honorários por equidade.

A tentativa de mensuração do benefício por divisão proporcional do valor da execução entre os coexecutados é considerada artificial e apta a ensejar distorções, além de contrariar a orientação do STJ.

A jurisprudência consolidada neste Tribunal também tem adotado o critério da equidade em casos similares, respaldando a decisão agravada.

Todavia, o valor inicialmente arbitrado (R$ 3.973,57) revela-se desproporcional diante do trabalho desenvolvido pela defesa e deve ser majorado para o valor mínimo previsto na Tabela de Honorários da OAB (5 URH), correspondente a R$ 6.477,85.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno parcialmente provido para majorar os honorários advocatícios de R$ 3.973,57 para R$ 6.477,85.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando, em exceção de pré-executividade, se reconhece apenas a ilegitimidade passiva do excipiente, sem impugnação ao crédito tributário.

O valor arbitrado por equidade deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser balizado por parâmetros mínimos da tabela da OAB
.”

(N.U 1013072-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2025, Publicado no DJE 01/10/2025)

Destarte, a decisão agravada encontra-se em plena consonância com o entendimento desta Corte, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se inalterada a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026